Tribunal: STF
Processo: RE 89466
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
-ICM. Início da fluência da correção monetária na repetição do indébito fiscal.
- Quando se aplica analogicamente uma lei a determinado fato, faz-se resultar dele - que não se encontra prevista na hipótese nela contida - o mesmo efeito que a lei atribui ao fato que lhe é análogo e que, abstratamente, configura a hipótese nela descrita. 
Portanto, se, com relação ao Estado de São Paulo, a jurisprudência do STF tem aplicado, por analogia, à repetição do indébito fiscal, o art. 2º  da Lei estadual 9.153/65, quer isso dizer que a correção se fará da mesma forma como se faz para a hipótese ali figurada (depósito prévio, para recorrer), o que implica dizer que a correção começará a fluir da data do recolhimento indevido. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.